Tribunal: TJPA
Processo: 0837557-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837557-93.2020.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA NAYANE TAVARES RIBEIRO

APELADO: THALES JOSE LOBATO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI Nº 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 2017. A autora alegou que a pandemia de COVID-19 e a Lei nº 14.010/2020 teriam suspendido o prazo prescricional, tornando o ajuizamento da ação tempestivo.

II. Questão em discussão

Verificar se o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, foi adequadamente aplicado.

Analisar se a suspensão dos prazos prescricionais, conforme a Lei nº 14.010/2020, poderia retroagir para alcançar o período prescrito.

III. Razões de decidir

O prazo de prescrição de três anos, iniciado em 04 de junho de 2017, encerrou-se em 04 de junho de 2020.

A Lei nº 14.010/2020, ao suspender os prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020, não possui efeito retroativo para alcançar prazos já expirados.

As dificuldades de locomoção ou acesso ao Judiciário durante a pandemia não configuram impedimento absoluto, especialmente considerando o uso do sistema eletrônico de peticionamento na comarca de Belém.

Precedentes do STJ indicam a interpretação restritiva das hipóteses de suspensão ou interrupção da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
“Não há interrupção ou suspensão de prazos prescricionais já expirados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.010/2020. A mera dificuldade de acesso ao Judiciário durante a pandemia não afasta a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, §3º, V

Lei nº 14.010/2020, art. 3º

CPC/2015, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2015440/PR, DJe 21/10/2022

STJ, REsp 1940587/SP, DJ 02/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0837557-93.2020.8.14.0301

RECORRENTE: PRISCILA NAYANE TAVARES RIBEIRO.

RECORRIDO: THALES JOSÉ LOBATO ROSA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRISCILA NAYANE TAVARES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
THALES JOSÉ LOBATO ROSA
.

Na petição inicial (
id 21744199
), a autora alega que foi vítima de acidente de trânsito em
04 de junho de 2017
, enquanto era passageira de um moto-táxi que colidiu com o veículo conduzido pelo réu, que estaria alcoolizado e em alta velocidade. Alega que, em decorrência do acidente, sofreu graves lesões, resultando em invalidez permanente e comprometimento de sua capacidade laboral. Requereu indenização por danos morais no montante de
R$ 70.000,00
e pensão mensal no valor de
dois salários-mínimos
.

A sentença, lançada sob o id 21744277, julgou improcedente o pleito indenizatório ao reconhecer a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, considerando a data do acidente, 04 de junho de 2017, e o ajuizamento da ação apenas em 07 de julho de 2020. O dispositivo está nos seguintes termos:

Isso posto, nos termos dos arts. 487, inciso II do CPC e 206, §3º, inciso V do Código Civil, julgo o feito com resolução do mérito reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão inicial.

Condeno a parte autora ao recolhimento das custas e pagamento de honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. No entanto,
tais ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade.

Em suas razões recursais (
id 21744278
), a apelante sustenta, em síntese, a
inexistência de prescrição
, argumentando que o prazo prescricional foi suspenso devido à pandemia de COVID-19, em conformidade com a
Lei nº 14.010/2020
. Afirma que sua residência em região remota, na ilha do Marajó, e as restrições de deslocamento teriam impossibilitado o ajuizamento tempestivo da demanda. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para o julgamento do mérito, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de indenização no valor de R$ 70.000,00, além de pensão mensal.

Em contrarrazões (
id 21744282
), o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a suspensão do prazo pela pandemia não alcança o período prescrito e que o atraso para ajuizamento decorreu de inércia da parte autora.

Parecer do Ministério Público no ID 24653604 pugnando pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da
ocorrência da prescrição
do direito de ação da apelante, cujo pleito envolve pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em
04 de junho de 2017
.

A sentença apelada concluiu pela incidência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, razão pela qual julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente, em suas razões, alega que a pandemia de COVID-19 e as dificuldades de locomoção, decorrentes de sua residência em área remota, impediriam o reconhecimento da prescrição. Sustenta, ainda, que a
Lei nº 14.010/2020
, em seu art. 3º, suspendeu os prazos prescricionais até
30 de outubro de 2020
, de modo que a presente demanda seria tempestiva.

Dessa forma, cabe a este colegiado examinar se o prazo prescricional de três anos foi efetivamente suspenso e se há fundamento jurídico válido para afastar a conclusão da sentença.

Pois bem.

O art. 206, §3º, V, do Código Civil estabelece que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Assim, considerando a data do acidente —
04 de junho de 2017
—, o prazo prescricional se encerraria em
04 de junho de 2020
, conforme o entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

No entanto, a apelante sustenta que, em razão da pandemia de COVID-19, o prazo prescricional teria sido suspenso, argumento fundamentado na
Lei nº 14.010/2020
, diploma emergencial que dispôs sobre o regime jurídico das relações privadas durante o período de calamidade pública. O art. 3º dessa lei determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre
12 de junho de 2020
e
30 de outubro de 2020
.

Tal alegação não merece prosperar. A suspensão prevista pela referida norma aplica-se apenas aos prazos que ainda estivessem em curso na data de sua entrada em vigor. No caso dos autos, o prazo prescricional já havia expirado em
04 de junho de 2020
, ou seja,
antes
da publicação da norma emergencial.

A interpretação literal do art. 3º da
Lei nº 14.010/2020
não admite retroatividade, vejamos:

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Nesse sentido está o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI 14.010/2020. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA DECRETADA. 1. Ação rescisória ajuizada em 30/04/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/04/2022 e concluso ao gabinete em 15/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, o juízo de inadmissibilidade dos embargos de declaração, a suspensão do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória e o cabimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado. Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015. 5.
O legislador determinou, no art. 3o da Lei 14.010/2020, o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor - 10/06/2020 - até 30/10/2020 (...)
(STJ - REsp: 2015440 PR 2022/0226023-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Dessa forma, a interpretação jurídica correta conduz ao reconhecimento de que, uma vez transcorrido o prazo prescricional antes da vigência da norma de suspensão, não há amparo legal para sua interrupção ou prorrogação.

Outro argumento central da recorrente refere-se às dificuldades enfrentadas durante a pandemia de COVID-19, especialmente pela necessidade de isolamento social e pela localização geográfica de sua residência, na ilha do Marajó. Afirma que tais fatores teriam inviabilizado o ajuizamento tempestivo da ação.

Embora seja inegável que a pandemia trouxe desafios operacionais e de acesso à justiça, a alegação da apelante não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar a prescrição. Os Tribunais têm adotado entendimento restritivo quanto à flexibilização de prazos prescricionais com base em dificuldades operacionais, especialmente porque o Poder Judiciário, em sua maior parte, manteve-se ativo por meio do sistema de peticionamento eletrônico.

No presente caso, observa-se que a patrona da apelante atua na comarca de Belém, onde o acesso ao sistema de peticionamento eletrônico (PJe) não sofreu interrupções significativas. Além disso, o ajuizamento tardio não decorreu de fato imprevisível ou irresistível, mas, ao que tudo indica, de circunstâncias ordinárias que não caracterizam obstáculo absoluto ao exercício do direito de ação.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situações análogas, reafirmando que o peticionamento eletrônico, especialmente em ações patrocinadas por advogados constituídos, afasta a alegação de impedimento absoluto. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1940587 - SP (2021/0160907-1) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. DOIS ANOS. RESOLUÇÃO CNJ 313/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. DECADÊNCIA. PRAZO MATERIAL. NÃO APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO. EXPEDIENTE FORENSE REGULAR. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 975, § 1º, CPC. DIREITO EXTINTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra do prazo decadencial é o seu transcurso sem interrupções e suspensões, nos termos do art. 207, Código Civil. As exceções- ou seja, as hipóteses em que se suspende o prazo-, interpretam-se restritivamente. 2. A decadência é prazo material.
Assim, a suspensão dos prazos processuais operada pela Resolução CNJ 313/2020, em decorrência da pandemia de COVID-19, não é suficiente para prorrogação do termo final do prazo decadencial da ação rescisória. 3. Tampouco houve feriado, férias forenses, recesso ou ausência de expediente forense em decorrência da Resolução CNJ 313/2020. Conceitos que não se confundem com suspensão do prazo processua
l. 4. Recurso não provido. (...). Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - REsp: 1940587 SP 2021/0160907-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/03/2023)

Assim, conclui-se que, embora compreensíveis as dificuldades enfrentadas, não restou demonstrado nos autos qualquer impedimento absoluto que pudesse justificar a prorrogação do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição, além de obedecer à literalidade da lei, também encontra fundamento no princípio da segurança jurídica, que assegura estabilidade nas relações jurídicas e proteção às expectativas legítimas das partes. A prescrição é, portanto, instrumento indispensável à estabilização dos litígios, impedindo que pretensões sejam ad eternum passíveis de discussão judicial.

Assim, não há como acolher as razões recursais apresentadas pela apelante. O prazo prescricional de três anos transcorreu de forma regular, sem que houvesse elementos jurídicos aptos a interrompê-lo ou suspendê-lo. O argumento de suspensão pelo regime jurídico emergencial não se aplica ao caso concreto, e a alegada dificuldade de acesso à justiça durante a pandemia não caracteriza impedimento absoluto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025